Tribunal: STF
Processo: ARE 1465766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – PALAVRA DA VÍTIMA ALICERÇADA POR DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS DURANTE TODO O ITER PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONTINUIDADE DELITIVA - CARACTERIZADA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INOPERADO - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL - INVIÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência é firme e já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima nos chamados crimes clandestinos, praticados longe da presença de terceiros, possui destacada relevância para formação do convencimento do magistrado. Além do mais, esse elemento vem corroborado por outras provas produzidas durante todo o iter processual, inclusive judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, havendo elementos probatórios suficientes ao édito condenatório, não procede o pleito absolutório.



    II – É inviável o afastamento da continuidade delitiva, pois restou evidente a prática de vários crimes de estupro, prevalecendo-se o réu das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como mediante unidade de desígnios.



    III - Mantém-se o regime inicial fechado, pois o réu foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, não sendo, portanto, recomendado o regime mais brando.



    IV - O quantum da indenização por danos morais deve ser mantido, eis que a reparação é devida por comando imperativo da lei, e o valor arbitrado na sentença levou em consideração a situação fática retratada nos autos.



    V – Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente